Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-02.2022.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000818-02.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS ALVES DA SILVA - CPF: 833.512.301-25 (APELANTE), PAULO CEZAR GONCALVES FERNANDES - CPF: 407.788.271-00 (ADVOGADO), REGIS BATISTA LOPES - CPF: 030.912.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 018.581.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -

ART. 306, LEI 9.503/97 – CONDENAÇÃO -
1) PRELIMINAR DE NULIDADE
– NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ART. 89 DA LEI 9.099/95 – PRECLUSÃO - NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE RELATIVA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
2) REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (RESTRITIVA DE DIREITOS)
– POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – ART.
45
,
§1º
, DO
CP

-
3) TEMPO DE

S
USPENSÃO
DA CNH
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –

SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 293, CTB
– 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –

A ausência de propositura do
sursis
processual deve ser alegado antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de operar-se os efeitos preclusivos. Na hipótese, o apelante manteve-se inerte desde a resposta à acusação até suas alegações derradeiras, e abordou a matéria apenas em grau de recurso, não se mostrando, pois,
razoável admitir que a sentença condenatória seja invalidada, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido invocada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.

2- É possível a redução da prestação pecuniária para um salário mínimo, se as circunstâncias judicias são favoráveis, sendo a pena fixada no mínimo legal, considerando ainda a situação financeira do apelante, diante do princípio da proporcionalidade.

3 –

Não havendo justificativa adequada para imposição da pena de
suspensão
da habilitação para
dirigir
veículo automotor acima do patamar
mínimo
, uma vez que a as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao apelante e a sanção corporal foi fixada no patamar
mínimo
, impõe-se a redução para 2 meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e dos limites impostos no art. 293, CTB.

4 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Alves
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
C
omarca de Itiquira
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

1000818-02.2022.8.11.0027
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao volante, capitulado no art. 30
6

da Lei n.
9.503/97, à pena de
6
(
seis
) meses de detenção,
em regime
inicial a
berto,
e 1
0
(d
ez
) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em
prestação em pecúnia
no valor
equivalente a

2 (
dois
)
s
alários mínimos vigentes na data
da
sentença
.
Além disso, foi determinad
a a
“
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2º, CTB)
”.

Negritos no original

O apelante,
nas razões encontradiças no ID
185267520
,
preliminarmente,
requer a nulidade
deste processo
diante da inexistência do oferecimento da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público.
E, n
o mérito, requer
:

a
suspensão ou
redução da
condenação
pecuniária
;

a diminuição
do período de suspensão da habilitação para o

mínimo legal
;

bem como
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
185267522
, pugn
a
pelo

desprovimento
deste
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
186939662
,
manifest
a-se
“
pelo conhecimento do recurso e acolhimento da
preliminar. No mérito, recomenda o provimento parcial do recurso, para fixar a pena substitutiva da prestação pecuniária em 1
salário mínimo
, bem como readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor a 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado da condenação
”
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo em virtude do não oferecimento da suspensão condicional do processo prevista na Lei 9.099/95.

Consoante relatado, o apelante suscita
,
preliminar
mente,

a
nulidade absolu
ta
deste processo,
ao argumento de que não lhe
foi
oportunizada a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, ao qual faria jus.

Com efeito, i
nfere-se
destes
autos que
o apelante
fo
i
denunciado
pela prática do

crime de embriaguez ao volante, cuja pena vai de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, conforme dispõe o preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
delito classificado de menor potencial ofensivo, uma vez que
tem
pena mínima igual a 01 (um) ano de privação de liberdade.

Com efeito,
o art. 89 da Lei n. 9.099/95 dispõe que
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena
previstos no art. 77 do Código Penal.

Entretanto, no caso em apreciação,
o Ministério Público
que oficia no
primeiro grau não apresentou proposta de suspensão condicional do processo, nem justificou, de forma fundamentada, o não oferecimento do aludido instituto quando ofereceu a denúncia
contra o apelante
, tendo, o juízo
da
primeir
a

instância
, inadvertidamente, recebido a exordial acusatória e
determinado o seu
processa
mento
.

Como é sabido a
pesar de ser um direito do réu à despenalização, instituto benéfico de política criminal, que pretende evitar a sua submissão a um processo penal, depende do “gatilho procedimental” daquele que dispõe da prerrogativa funcional de “negociar” a pretensão punitiva estatal
, no caso, o Ministério Público.

Registre-se, por oportuno, que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado, aparentemente, o apel
ante preenchia, à época, todos os requisitos exigidos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/95 para que
lhe
fosse oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Além disso, conforme se infere da sentença condenatória, a sua culpabilidade, os seus antecedentes, a sua conduta social e sua personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime não se apresentavam capazes de obstar o oferecimento do referido instituto
despenalizador
.

Deveria
, portanto, no caso em apreciação, o
Ministério Público
formular a proposta de suspensão condicional do processo e
o
m
agistrado

designar audiência especial com o fim de formalizar o oferecimento do benefício processual, explicitando ao
apelante
as condições que deveriam ser cumpridas em caso de aceitação para que, ao final do período de prova, fosse declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei
n.
9.099/95.

Não o fazendo, patente
está o
prejuízo causado ao
apelante
, que se viu condenado em processo que poderia ter sido evitado, sem que tivesse suportado todas as mazelas que acompanham um processo penal. Evidente, portanto,
o prejuízo ensejador d
a nulidade
deste processo,
nos termos do art
.
563 do Código de Processo Penal.

No sentido de que o não oferecimento do benefício
a réu
que faça jus configura nulidade insanável,
eis os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE VISTA AO MP PARA OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NULIDADE
ABSOLUTA - SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA - CONSEQUENTE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Remanescendo, na sentença, a condenação do denunciado apenas por delito cuja pena privativa de liberdade mínima prevista não supera 01 (um) ano, deve-se conceder ao Ministério Público a oportunidade de oferecer a suspensão condicional do processo ao acusado, se este preenche os demais requisitos legais
.
- Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, resta extinta a punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.168714-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio
Salomé ,
7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NULIDADE IMPERATIVA.

Deve ser anulada a sentença condenatória se na promoção da denúncia, o Ministério Público ofereceu suspensão condicional do processo, mas não houve audiência específica para realização do ato, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.156454-3/001, Relator(a): Des.(a)
Valladares
do
Lago ,
4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)
Destacamos

R
essalte-se, ainda nesse diapasão,
que a despeito de existir posicionamento de que
a referida nulidade é relativa e, por não ter sido suscitada a tempo e modo devidos, estaria preclusa,
vejam-se as
bem lançadas razões da Procuradoria-Geral de Justiça acerca da matéria:

[...]
Data
venia
dos que pensam de forma diversa, a questão posta nos autos não é

só de natureza processual, mas também de
DIREITO MATERIAL PENAL
, por influir diretamente na

punibilidade do agente, já que preserva a sua primariedade e os seus bons antecedentes.

A respeito desse tema, colaciona-se trecho da fundamentação do voto do Des.

Eduardo Brum do Tribunal de Justiça Mineiro, proferido nos autos da Apelação Criminal nº

1.0472.15.000226-0/001, julgada em 07/02/2018,
verbis
:

“(...) a suspensão condicional do processo não tem caráter processual puro e,

portanto, não deve ser analisada unicamente sob o prisma da preclusão. Trata-se de

instituto híbrido com importantes reflexos no direito material, haja vista que a

aceitação do chamado
sursis processual
pode ensejar a extinção da punibilidade

caso o acusado cumpra o período de prova sem que o benefício seja revogado. Do

mesmo modo, assegura ao beneficiário a manutenção de sua primariedade.”

Assim, claro, não há que se falar em preclusão de direito material.

Mesmo diante das chamadas “normas mistas”, sabe-se que o caráter penal

sempre haverá de preponderar sobre as nuances processuais. Basta lembrar que o advento da Lei 9.099/95

resultou na aplicação imediata de todos os institutos
despenalizadores
(lesão leve e culposa condicionadas à

representação do ofendido, a composição civil – art. 74 - como renúncia ao direito de queixa ou

representação, a Transação Penal e a Suspensão Condicional do Processo)
a TODOS os processos em

andamento
(vide julgamento em junho/2007 da ADI 1719).

Renato Brasileiro de Lima, a propósito, esclarece:

“(...) De acordo com o art. 90 da Lei nº 9.099/95, as disposições da Lei dos

Juizados Especiais Criminais não seriam aplicáveis aos processos penais cuja

instrução já estivesse iniciada. À época em que a referida Lei entrou em vigor

(26/11/95), muito se discutiu acerca da possibilidade de o art. 90 da Lei nº 9.099/95

restringir a aplicação da referida lei aos processos penais cuja instrução já

estivesse em curso.

Sem dúvida alguma, trata-se, a Lei nº 9.099/95, de norma processual híbrida ou

mista, porquanto reúne dispositivos de natureza genuinamente processual e de

natureza material.
De fato, no tocante ao procedimento sumaríssimo ali previsto,

fica evidente que se aplica o art. 2° do CPP, já que se trata de norma genuinamente

processual.

Não obstante, não se pode perder de vista que a Lei nº 9.099/95 também introduziu no ordenamento jurídico institutos
despenalizadores
que produzem nítidos reflexos

no exercício do jus puniendi, tais como a composição civil dos danos, a transação

penal, a exigência de representação para os crimes de lesão corporal leve e lesão

corporal culposa e a suspensão condicional do processo.

A título de exemplo, basta pensar que o cumprimento das condições fixadas na

proposta de suspensão condicional do processo acarreta a extinção da punibilidade

(Lei nº 9.099/95, art. 89, § 5°).
Na mesma linha, a composição civil dos danos é

causa de renúncia ao direito de queixa ou representação (Lei nº 9.099/95, art. 74,

parágrafo único).

Diante dessa natureza mista da Lei nº 9.099/95, o Supremo Tribunal Federal

acabou por concluir que as normas de direito penal nela inseridas que tenham

conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que

determina o art. 5°, XL, da Constituição federal. Assim, conferiu interpretação

conforme ao art. 90 da Lei 9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas

de direito penal mais favoráveis ao réu contidas na citada lei. (...)” (Legislação

Penal Especial Comentada, Volume Único, editora
jusPODIVM
, página 641).

O c. STJ vem decidindo que “a suspensão condicional do processo não é

direito subjetivo
do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem

cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de

forma fundamentada.” (
AgRg
no
AREsp
n. 607.902/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe

17/2/2016).

Em outras palavras, a decisão do Parquet de não apresentação da proposta deve

ser fundamentada, com base legal, indicando
circunstanciadamente o porquê da não apresentação da

proposta de suspensão condicional do processo.” (Andreucci, Ricardo Antônio, Legislação Penal Especial,

12ª edição, editora Saraiva, página 537).

Nesse cenário, se é um poder-dever do órgão ministerial, salvo melhor juízo, o

não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao réu ou a falta de fundamentação

acerca dos motivos de sua recusa implica nulidade absoluta, não havendo que se falar em preclusão. [...]

Por derradeiro,
ante a inobservância de formalidade essencial, que culminou em evidente prejuízo ao
apelante
,
e
tratando-se de nulidade absoluta
que pode ser
declarada a qualquer tempo,
não há
alternativa
a
não
ser
declarar a nulidade
deste processo,
desde o ato processual viciado, que inclui o recebimento da inicial acusatória,
cujo ato judicial
somente poderia ter
sido praticado
após eventual recusa quanto ao benefício oferecido.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar
e
dou
provimento
ao recurso de
Rubens Alves da Silva
,
para declarar a nulidade
deste
processo desde o recebimento da denúncia,
determinando a devolução
destes
autos à instância originária a fim de que o Ministério Público possa formalizar a proposta de suspensão condicional do processo ou, em caso de não cabimento, justificar fundamentadamente a recusa, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Rubens Alves da Silva
foi condenado nos Autos n. 1000818-02.2022.8.11.0027 (Vara Única de Itiquira/MT), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
e
suspensão da habilitação
pelo período de
6 meses
, pela prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 da Lei n. 9.503/97).

Ao final, a pena de
detenção foi substituída por uma restritiva de direitos
, consistente no pagamento de
2 salários-mínimos vigentes na data da sentença
(Id. 185267516).

Inconformado,
Rubens
interpôs este recurso de Apelação e pugnou, nas
razões
sob Id. 185267520,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
porque o
parquet
de 1º grau
deixou de oferecer a Proposta de Suspensão Condicional do Processo,
benefício previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/90.

No mérito
, requereu:
1)
a
redução da pena pecuniária
fixada em 2 salários-mínimos;
2)
a
diminuição do período de suspensão
da habilitação para o mínimo legal (art. 293, CTB);
3)
a
isenção
do pagamento de
custas
e
despesas
processuais, por ser hipossuficiente.

O d. Relator,
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
,
acolheu a preliminar
concluindo que o não oferecimento do benefício configura evidente prejuízo ao réu e, portanto, segundo ele, é
nulidade insanável podendo ser declarada a qualquer tempo
.

Colacionou precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/MG e
declarou, pois, a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia
,
“determinando a devolução destes autos à instância originária a fim de que o Ministério Público possa formalizar a proposta de suspensão condicional do processo ou, em caso de não cabimento, justificar fundamentadamente a recusa, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. ”

C.v
.,
divirjo do eminente Relator
.

No caso
sub examine
, apesar do apelante responder pelo crime de embriaguez ao volante (pena mínima inferior a 1 ano), não ter sido processado ou nem condenado por outro crime, vejo que ao oferecer a denúncia,
o Ministério Público não apresentou a proposta de suspensão condicional do processo.

A
defesa
, por outro lado,
não se insurgiu quanto à circunstância
, e
manteve-se silente desde a resposta à acusação, até as suas alegações derradeiras
.

Ao final, o apelante foi condenado e
só agora
,
neste apelo
, busca a nulidade do processo, invocando a omissão do MP em não oferecer a proposta do benefício.

Nessas condições, ao meu ver, deve ser reconhecida a
preclusão do direito
, pois além de não ser um direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público (art. 89, da Lei n. 9.099/90),
a nulidade decorrente de eventual omissão ou negativa do benefício da suspensão condicional do processo é relativa
, e como tal, deve ser
exposta na primeira oportunidade
.

O benefício, pois, deveria ser invocado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, cabendo destaque jurisprudência do STJ:

“(...). I - No que diz respeito à suposta violação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, o exame do v. acórdão combatido evidencia que a orientação da eg. Corte de origem ajusta-se ao entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça,
no sentido de que a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC n. 648.333/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.) Negritei.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza que
eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão
. 2. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa. 3. Agravo desprovido. ” (STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Negritei.

Também deste e. TJMT:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza
que eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão
. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa” (STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES). (...). (N.U 0002387-42.2017.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Destarte,
não há se falar em nulidade da sentença e, portanto, rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, o apelante requer, no mérito:
1)
a redução da pena pecuniária fixada em 2 salários mínimos;
2)
a diminuição do período de suspensão da habilitação para o mínimo legal (art. 293, CTB);
3)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

Seus pedidos merecem parcial procedência.

O apelante foi condenado à pena
6 meses de detenção
(mínimo legal previsto), em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, além da
suspensão da sua CNH por um período de 6 meses.

Na sequência, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena de prestação pecuniária
, consistente em
2 salários mínimos (R$ 2.640,00),
vigentes na data da sentença (ano de 2023 - R$ 1.320,00).

Conforme dispõe o artigo 45, §1º, do CP, os limites para estabelecer a pena pecuniária são entre 1 e 360 salários mínimos, devendo ser considerado, para a fixação, não só
o grau de reprovabilidade da conduta
, mas também a
situação econômica do agente
, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais (indicadas na primeira fase da dosimetria da pena) foram consideradas inerentes ao tipo penal, e o apelante informou nos autos auferir como renda mensal o valor de R$ 3.500,00 (comprovante de renda - Id. 104989704), trabalhando operador de máquinas agrícolas.

Se é assim, a imposição da prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto (aliás,
in casu
, em mais de 70% da renda mensal do apelante), não foi minimamente motivada ou justificada pelo magistrado, apresentando-se, pois, desproporcional.

Deste e. TJMT:

“1. Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo. ” (N.U 0004915-32.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

“O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado. (N.U 1002990-02.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Desta feita,
acolho o pleito defensivo e reduzo a prestação pecuniária para 1 salário mínimo vigente na época da sentença (R$ 1.320,00)
, cabendo ao Juiz da Execução Penal analisar com mais cuidado a situação do apelante e, se for necessário, parcelar o pagamento do valor devido.

Da mesma forma, o pedido de isenção de custas judiciais somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado:

“(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento. (...).” (N.U 0000482-39.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

“(...). A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que o réu seja hipossuficiente e/ou beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria. (N.U 0004506-83.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

No mais,
a pena acessória de suspensão do direito de dirigir também merece adequação
.

O art. 293 do CTB prevê que
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
”
; por outro lado, a jurisprudência e a doutrina estabelecem que referida penalidade deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade e, portanto, é fixada a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal:

“Em que pese o estabelecimento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores esteja dentro da esfera discricionária do julgador, é fundamental que a decisão que estabelece prazo além do mínimo legal seja devidamente fundamentada, de modo a evidenciar as peculiaridades fáticas e subjetivas do agente que justificaram o aumento. Em regra, por ser uma sanção cumulativa, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).(N.U 0003575-12.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Na sentença, a suspensão do direito de dirigir foi estabelecida em
6 meses
, o que demonstra estar em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada do mínimo legal.

Assim, deve ser ajustada para 2 meses, nos termos do art. 293, CTB.

Ante o exposto, com as
vênias
devidas, em parte com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar de nulidade
e,
no mérito, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal
interposto por
Rubens Alves da Silva
, para readequar o valor da prestação pecuniária para 1 salário mínimo vigente na época da sentença e, também, ajustar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o período de 2 meses, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

O apelante
Rubens Alves da Silva
foi condenado nos Autos n. 1000818-02.2022.8.11.0027 (Vara Única de Itiquira/MT), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
e
suspensão da habilitação
pelo período de
6 meses
, pela prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 da Lei n. 9.503/97).

Ao final, a pena de
detenção foi substituída por uma restritiva de direitos
, consistente no pagamento de
2 salários-mínimos vigentes na data da sentença
(Id. 185267516).

Inconformado,
Rubens
interpôs este recurso de Apelação e pugnou, nas
razões
sob Id. 185267520,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
porque o
parquet
de 1º grau
deixou de oferecer a Proposta de Suspensão Condicional do Processo,
benefício previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/90.

No mérito
, requereu:
1)
a
redução da pena pecuniária
fixada em 2 salários-mínimos;
2)
a
diminuição do período de suspensão
da habilitação para o mínimo legal (art. 293, CTB);
3)
a
isenção
do pagamento de
custas
e
despesas
processuais, por ser hipossuficiente.

O d. Relator,
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
,
acolheu a preliminar
concluindo que o não oferecimento do benefício configura evidente prejuízo ao réu e, portanto, segundo ele, é
nulidade insanável podendo ser declarada a qualquer tempo
.

Colacionou precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/MG e
declarou, pois, a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia
,
“determinando a devolução destes autos à instância originária a fim de que o Ministério Público possa formalizar a proposta de suspensão condicional do processo ou, em caso de não cabimento, justificar fundamentadamente a recusa, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. ”

C.v
.,
divirjo do eminente Relator
.

No caso
sub examine
, apesar do apelante responder pelo crime de embriaguez ao volante (pena mínima inferior a 1 ano), não ter sido processado ou nem condenado por outro crime, vejo que ao oferecer a denúncia,
o Ministério Público não apresentou a proposta de suspensão condicional do processo.

A
defesa
, por outro lado,
não se insurgiu quanto à circunstância
, e
manteve-se silente desde a resposta à acusação, até as suas alegações derradeiras
.

Ao final, o apelante foi condenado e
só agora
,
neste apelo
, busca a nulidade do processo, invocando a omissão do MP em não oferecer a proposta do benefício.

Nessas condições, ao meu ver, deve ser reconhecida a
preclusão do direito
, pois além de não ser um direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público (art. 89, da Lei n. 9.099/90),
a nulidade decorrente de eventual omissão ou negativa do benefício da suspensão condicional do processo é relativa
, e como tal, deve ser
exposta na primeira oportunidade
.

O benefício, pois, deveria ser invocado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, cabendo destaque jurisprudência do STJ:

“(...). I - No que diz respeito à suposta violação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, o exame do v. acórdão combatido evidencia que a orientação da eg. Corte de origem ajusta-se ao entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça,
no sentido de que a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC n. 648.333/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.) Negritei.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza que
eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão
. 2. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa. 3. Agravo desprovido. ” (STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Negritei.

Também deste e. TJMT:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza
que eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão
. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa” (STJ, AgRg no AREsp 1562777/ES). (...). (N.U 0002387-42.2017.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Destarte,
não há se falar em nulidade da sentença e, portanto, rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, o apelante requer, no mérito:
1)
a redução da pena pecuniária fixada em 2 salários mínimos;
2)
a diminuição do período de suspensão da habilitação para o mínimo legal (art. 293, CTB);
3)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente.

Seus pedidos merecem parcial procedência.

O apelante foi condenado à pena
6 meses de detenção
(mínimo legal previsto), em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, além da
suspensão da sua CNH por um período de 6 meses.

Na sequência, a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena de prestação pecuniária
, consistente em
2 salários mínimos (R$ 2.640,00),
vigentes na data da sentença (ano de 2023 - R$ 1.320,00).

Conforme dispõe o artigo 45, §1º, do CP, os limites para estabelecer a pena pecuniária são entre 1 e 360 salários mínimos, devendo ser considerado, para a fixação, não só
o grau de reprovabilidade da conduta
, mas também a
situação econômica do agente
, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais (indicadas na primeira fase da dosimetria da pena) foram consideradas inerentes ao tipo penal, e o apelante informou nos autos auferir como renda mensal o valor de R$ 3.500,00 (comprovante de renda - Id. 104989704), trabalhando operador de máquinas agrícolas.

Se é assim, a imposição da prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto (aliás,
in casu
, em mais de 70% da renda mensal do apelante), não foi minimamente motivada ou justificada pelo magistrado, apresentando-se, pois, desproporcional.

Deste e. TJMT:

“1. Inexistindo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo. ” (N.U 0004915-32.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

“O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repreensão e prevenção do delito, de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor imposto em substituição guardar relação com a pena privativa de liberdade imposta e com as condições do acusado. (N.U 1002990-02.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Desta feita,
acolho o pleito defensivo e reduzo a prestação pecuniária para 1 salário mínimo vigente na época da sentença (R$ 1.320,00)
, cabendo ao Juiz da Execução Penal analisar com mais cuidado a situação do apelante e, se for necessário, parcelar o pagamento do valor devido.

Da mesma forma, o pedido de isenção de custas judiciais somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado:

“(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento. (...).” (N.U 0000482-39.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

“(...). A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que o réu seja hipossuficiente e/ou beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria. (N.U 0004506-83.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

No mais,
a pena acessória de suspensão do direito de dirigir também merece adequação
.

O art. 293 do CTB prevê que
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
”
; por outro lado, a jurisprudência e a doutrina estabelecem que referida penalidade deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade e, portanto, é fixada a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal:

“Em que pese o estabelecimento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores esteja dentro da esfera discricionária do julgador, é fundamental que a decisão que estabelece prazo além do mínimo legal seja devidamente fundamentada, de modo a evidenciar as peculiaridades fáticas e subjetivas do agente que justificaram o aumento. Em regra, por ser uma sanção cumulativa, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).(N.U 0003575-12.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Na sentença, a suspensão do direito de dirigir foi estabelecida em
6 meses
, o que demonstra estar em desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada do mínimo legal.

Assim, deve ser ajustada para 2 meses, nos termos do art. 293, CTB.

Ante o exposto, com as
vênias
devidas, em parte com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar de nulidade
e,
no mérito, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal
interposto por
Rubens Alves da Silva
, para readequar o valor da prestação pecuniária para 1 salário mínimo vigente na época da sentença e, também, ajustar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o período de 2 meses, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024